Tribunal: TJDFT
Processo: 0791673-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0791673-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AFFONSO SOARES FERREIRA FILHO DECISÃO A parte recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que não conheceu do recurso inominado e juntou a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento com fim de provar que o recurso não é deserto. Verifico pelo Comprovante de Pagamento das Custas que o preparo foi recolhido tempestivamente (ID 71985030). Trata-se, portanto, de erro do sistema que não reconheceu o pagamento e não fez a juntada imediata do comprovante nos autos. Assim, constato presente os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, em juízo de retratação (art. 81, § 2o do RITRR), modifico a decisão de ID 70341654 e conheço do Recurso inominado interposto. Intimem-se A Secretaria para retificar a autuação para Recurso Inominado. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito